Tribunal: STF
Processo: Rcl 78285
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. A Min.ª Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.4.2025, por Mylena Duraes Santos, contra o Estado de Goiás que teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490.



    2. Em 8.4.2025, o processo veio-me distribuído (e-doc. 21).



    3. A reclamante pede “a Distribuição por prevenção ao Relator Ministro Luiz Fux (Relator da ADI 7.490) nos termos do artigo 998, parágrafo 3º do CPC” e o “julgamento da presente Reclamação pelo Excelentíssimo Relator Mininstro Luiz Fux, em respeito ao Parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do STF” (fl. 15, e-doc. 1).



    4. Determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição (art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal).”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Mylena Duraes Santos, em face de ato praticado pelo Estado de Goiás. Alega descumprimento da decisão proferida na ADI nº 7.490, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, à qual requer a distribuição por prevenção. 



    Alega a reclamante que participou do concurso público para a Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 02/2024) e obteve pontuação superior a vários candidatos do sexo masculino. Afirma que foi eliminada por conta de restrição de vagas destinada a mulheres (apenas 20% do total de vagas) e que, na ampla concorrência, teria classificação suficiente para prosseguir nas etapas seguintes. 



    A ADI nº 7.490 foi proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 3º da Lei 16.899/2010, com a redação conferida pela Lei 21.554/2022, e o art. 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016, todas do Estado de Goiás, que destinam às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas em concursos públicos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da Federação. 



    Considerando os precedentes desta Corte no sentido de não haver prevenção entre processos do controle concentrado de constitucionalidade e ações subjetivas (decisões da Presidência na PET nº 6.607-ED, PET nº 7.946, Rcl nº 44.247 e no MS nº 38.574, por exemplo), bem como que o reclamante não é parte na referida ADI, deixou-se de apontar a prevenção para a ADI nº 7490. 



    Por fim, considerando que não foram identificados processos relacionados às mesmas origens e partes, a presente Reclamação foi distribuída por sorteio, em 08/04/2025, à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia.” 



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. Em se tratando de reclamação que tem como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeitos erga omnes, incide, como regra geral, o art. 70, § 1º, do RISTF:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.



    5. Considerando que não foram identificados processos relacionados às mesmas origens e partes, tenho por acertada a livre distribuição da presente reclamação.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Min.ª Cármen Lúcia. 



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente